Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736983-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, em face da decisão ID Num. 198829569, proferida pelo Juízo 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento de no 0708323-87.2024.8.07.0018, proposta por SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela de urgência em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 664/2020, mas o pedido foi indeferido (ID 196249489). A autora ofereceu seguro garantia (ID 198724671), o que é motivo suficiente para a suspensão do crédito tributário, portanto, este pedido deve ser acolhido, com base no artigo 151, II do Código Tributário Nacional. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 664/2020 até decisão final. Intime-se.” Em suas razões recursais, a parte autora afirma tratar-se, na origem, de ação de conhecimento na qual foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente a auto de infração, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o rol do art. 151 do Código Tributário Nacional é taxativo, de modo que a carta de fiança não ocasiona a suspensão da exigibilidade do crédito, mas apenas autoriza a expedição de certidão positiva com efeito negativo, pois a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, em face do seguro garantia apresentado ao Juízo. Sobre o tema, o art. 151 do Código Tributário Nacional enumera as seguintes hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (grifei) Da leitura do dispositivo legal transcrito, nota-se que a oferta de seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão exigibilidade do crédito tributário. No mesmo sentido, a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. No mais, vale destacar que o direito à expedição de certidão positiva com efeito de negativa, na forma do art. 206 do CTN, não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em si. Sobre o tema, colaciono elucidativo precedente a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. CAUÇÃO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Juízo singular, em sede de antecipação de tutela, determinou a emissão de certidão negativa de débito tributário com efeito de positiva, após o oferecimento de caução de seguro garantia pela sociedade anônima demandante. 1.2 O Distrito Federal, ora agravante, sustenta que o oferecimento de caução nos casos de concessão de tutela antecipada de urgência (art. 300, §1o do CPC) não se aplica aos requerimentos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da existência de regra especial. 1.2.1 Alega que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admitida se houver o depósito integral da quantia em dinheiro, de acordo com o Enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do teor da decisão proferida nos autos do Recurso Especial repetitivo no 1.156.668-DF. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. No caso em deslinde, observa-se que a decisão agravada não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, mas permitiu a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). Convém frisar que a expedição da referida certidão não importa na suspensão da exigibilidade do crédito, razão pela qual o seguro garantia consiste em caução suficiente para permitir a emissão de tal documento, com fundamento no art. 300, § 1o, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1169372, 07144232520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da impossibilidade de adoção de meios coercitivos indiretos para a cobrança do débito, que possam ser úteis para quitação do débito. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, até a análise do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 16:21:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora